Tribunal: TJSP
Processo: 2210252-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210252-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante WALDO-
MIRO DIAS DE MATTOS, é agravado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE BOTUCATU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210252-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.528-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210252-49.2020.8.26.0000.
Comarca de BOTUCATU 1a Vara Cível Juiz Marcus Vinicius Bachiega.
Agravante:
WALDOMIRO DIAS DE MATTOS.
Agravado:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU.
VOTO No 30.528.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Concessão do benefício com a simples declaração de necessi-
dade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC Decisão re-
formada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos do mandado de segurança, que indeferiu o pedido de justiça gratuita,
determinando o recolhimento das custas e despesas no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Alega o agravante, em síntese, que impetrou mandado de
segurança objetivando o fornecimento de medicamentos por ser portador de
diabetes; é idoso, tem gastos com sua saúde; demonstrou com a juntada de seu
benefício previdenciário que aufere rendimentos módicos, fato que prejudicaria
seu sustento e de sua família. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e final
provimento do recurso para reforma da decisão agravada.
Fundamentação
Respeitado o entendimento do D. Magistrado, a r. decisão
comporta reforma.
1 Fl. 30 dos autos principais; proc. no 1020027-26.2020.8.26.0506.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210252-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.528-JV
3
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, que “presume-se
verdadeira a
alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os
bene-fícios da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter
condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem pre-
juízo de seu próprio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o
Juiz tenha fundadas razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC,
que não é o caso dos autos.
O agravante recebe proventos líquidos de pouco
mais de R$ 3 mil, 2 admitindo-se a concessão de gratuidade a pessoa que aufere
rendimentos modestos; isso é suficiente à concessão do benefício, sendo dene-
cessária a prova exaustiva de miserabilidade, pois os rendimentos do trababa-
lho são a prova principal de sua situação financeira.
Portanto, defere-se o benefício, com vistas ao disposto no
art. 5o, LXXIV, da Constituição, e art. 99, § 3o, do CPC, sem prejuízo de alteração
em caso de atendimento dos pressupostos legais (arts. 98, § 3o, e 100).
Recurso de agravo provido, conforme iterativa jurispru-
dência deste Tribunal.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
2 Autos principais, fl. 23.